Tribunal: TJDFT
Processo: 0002188-25.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Presentes os requisitos objetivos, e levando em consideração que o acusado é primário e o valor dos bens subtraídos não supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, correta a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.